Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-71.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo de ambos os acusados – Pedidos de absolvição exclusivamente pelo delito de associação para o tráfico – Pedidos subsidiários de (i) aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; (ii) de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade; e

Ementa:

Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo de ambos os acusados – Pedidos de absolvição exclusivamente pelo delito de associação para o tráfico – Pedidos subsidiários de (i) aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06; (ii) de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade; e (iii) de substituição das penas corporais por restritivas de direitos – Vínculo associativo que foi admitido por um dos apelantes, sendo corroborado pelas demais provas disponíveis os autos – Pedidos subsequentes prejudicados – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.